Tribunal: TJDFT
Processo: 0034859-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0034859-31.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ASFALTO BRASILIA LTDA, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, TERRACAP, ULTRAPAV LTDA - ME V I S T O S. Trata-se recurso de Apelação interposto MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a sentença (Doc. Num. 26698940) proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0034859-31.2014.8.07.0018, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de ASFALTO BRASÍLIA LTDA E OUTROS, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da referida Ação e também da Ação Popular no 0023501-69.2014.8.07.0018 para o fim de “decretar a nulidade dos atos de licenciamento ambiental (ainda que sob o título de “autorização ambiental”) mencionados na demanda. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, considerando-se a sucumbência em parcela substancial pelos autores, bem como pelo princípio da isonomia (que faz estender a gratuidade deferida ao autor de ações coletivas aos réus, por óbvia decorrência do princípio da justiça distributiva)”. Constata-se, pois, que por meio da referida sentença, o Magistrado julgou a Ação Civil Pública no 0034859-31.2014.8.07.0018 e a Ação Popular no 0023501-69.2014.8.07.0018. Assim, verifica-se que a Apelação Cível em comento (Ação Civil Pública no 0034859-31.2014.8.07.0018) foi interposta em desfavor de sentença na qual foram resolvidos os méritos de dois Feitos conexos. Na primeira instância, os Feitos foram apensados/associados. Por se tratar de demandas conexas, que receberam pronunciamento jurisdicional uno em primeira instância, faz-se necessário aguardar o encaminhamento também dos autos da Ação Popular no 0023501-69.2014.8.07.0018, para que sejam reunidos (associados) ao presente recurso já distribuído a esta Relatoria. Conforme consta do sistema de informações processuais do PJe, verifica-se que houve a interposição de recursos de Apelação Cível em todos os Feitos conexos, sendo que o processo da Ação Popular ainda não foi remetido para esta instância revisora. Assim, deve-se aguardar o encaminhamento (apensamento/associação) do referido Feito ao presente, com prevenção desta Relatoria, para que o processamento e julgamento dos recursos se dê de forma concomitante e conjunta. Converto, pois, o julgamento do presente recurso em diligência e determino que se aguarde na Secretaria da Quinta Turma Cível o encaminhamento a esta Instância Revisora dos autos do recurso interposto no bojo da Ação Popular no 0023501-69.2014.8.07.0018, quando então deverá ser apensado/associado ao presente Feito. Após a associação dos 02 (dois) Feitos/Recursos em referência, venham todos os autos conclusos, a fim de apreciação e julgamento concomitantemente de todos os recursos. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador